Tribunal: TJES
Processo: 5015353-46.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015353-46.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

APELADO: IVANA DIAS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELA
ÇÕES
CÍVE
IS

–
AÇÃO ORDINÁRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ENCARGOS CONTRATUAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – DANOS MORAIS –
INOCORRÊNCIA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
O juiz tem liberdade para avaliar a suficiência das provas nos autos e indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, conforme os artigos 370 e 371 do CPC. No caso, a matéria é predominantemente de direito e a prova documental foi considerada suficiente, não sendo constatado prejuízo, de modo que não se sustenta a alegação de cerceamento de defesa.

2.
Os juros remuneratórios fixados na espécie estão flagrantemente acima da média de mercado vigente à época para o contrato em exame, sendo de rigor a constatação da abusividade, conforme reconhecido em sentença.

3
.
A cobrança de encargos bancários abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável. Precedentes TJES.

4.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
IVANA DIAS

e

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da r. sentença de id. 11908474, que nos autos da
ação
ordinária
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais para determinar a redução dos juros contratuais impostos no contrato de n.º 027000074288, para percentual equivalente ao dobro da média de mercado aplicada no período da contratação (13,52% a.m. e 238,40% a.a.), de modo a ser acolhido parcialmente o pedido inicial, com a redução dos juros contratuais, nos termos da fundamentação.
REJEITO
o pedido de danos morais.
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

CONDENO
a requerida
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
a restituir de forma simples à requerente
IVANA DIAS
, o valor excessivamente cobrado nos contratos firmado entre as partes, com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de cada desembolso e, a partir da citação inicial, incide apenas juros moratórios pela Taxa Selic.”

Em suas razões recursais (id. 11908477),
IVANA DIAS
aduz, em síntese, que faz jus à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, por entender que a cobrança abusiva transcende o mero dissabor.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Por sua vez, no recurso interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(id. 11908478), alega-se, em síntese, i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, subsidiariamente, ii) a validade do negócio jurídico entabulado pelas partes a legalidade da cobrança dos juros de acordo com as condições do contrato.

Contrarrazões em id. 11908685.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015353-46.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE/APELADO: IVANA DIAS

APELADO/APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
IVANA DIAS

e

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face da r. sentença de id. 11908474, que nos autos da
ação
ordinária
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais para determinar a redução dos juros contratuais impostos no contrato de n.º 027000074288, para percentual equivalente ao dobro da média de mercado aplicada no período da contratação (13,52% a.m. e 238,40% a.a.), de modo a ser acolhido parcialmente o pedido inicial, com a redução dos juros contratuais, nos termos da fundamentação.
REJEITO
o pedido de danos morais.
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

CONDENO
a requerida
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
a restituir de forma simples à requerente
IVANA DIAS
, o valor excessivamente cobrado nos contratos firmado entre as partes, com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar de cada desembolso e, a partir da citação inicial, incide apenas juros moratórios pela Taxa Selic.”

Em suas razões recursais (id. 11908477),
IVANA DIAS
aduz, em síntese, que faz jus à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, por entender que a cobrança abusiva transcende o mero dissabor.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Por sua vez, no recurso interposto por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
(id. 11908478), alega-se, em síntese, i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, subsidiariamente, ii) a validade do negócio jurídico entabulado pelas partes a legalidade da cobrança dos juros de acordo com as condições do contrato.

Contrarrazões em id. 11908685.

Pois bem.

O direito ao contraditório e à ampla defesa são garantias constitucionais previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e asseguram a oportunidade de a parte se manifestar e produzir provas para defender suas alegações no processo. Quando essas garantias são violadas, argumenta-se que houve cerceamento de defesa.

Na espécie, não vislumbro a ocorrência do cerceamento de defesa.

Apesar de a instituição financeira apelante alegar a necessidade de se produzir documental suplementar, prova pericial e oitiva da parte autora, fato é que o juiz na condição de destinatário da prova, possui a liberdade para decidir se as informações que constam nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento, conforme previsto no art. 370 e 371 do CPC/15:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Desta forma, caso o julgador entenda que os fatos importantes da demanda estão esclarecidos, é possível que haja o julgamento do processo no estado em que se encontra. Ademais, a matéria versada nos autos é eminentemente de direito, sendo a prova documental suficiente para o julgamento da lide, conforme devidamente fundamentado pelo d. Juízo
a quo
, senão vejamos:

“Com base nos aspectos fáticos relevantes e nos fundamentos jurídicos das partes, promovo o julgamento antecipado, por não se fazer necessária a produção de provas (art. 355, I, do CPC), consoante passo a demonstrar.

As partes discutem na presente demanda a abusividade das cláusulas contratuais, especificamente, a taxa de juros e tarifas. Logo, a autora não nega a existência do contrato e nem sua assinatura, o que dispensa a prova oral. Ademais, mostra-se desnecessária a produção da prova pericial a fim de verificar a abusividade da taxa de juros, eis que se trata de matéria de direito.

Nesse sentido, indefiro o pedido de prova oral e pericial na forma dos art. 443, II e art. 464, §1º, II do CPC.

Assim, estando a demanda entrelaçada apenas em pontos controvertidos de direito, é lícito ao magistrado a promoção do julgamento antecipado do feito. Destaco os seguintes precedentes do Eg.TJES [...]:

Assim, inexistente qualquer prejuízo à instituição apelante,
afasto
a tese de cerceamento de defesa.

No que se refere aos juros remuneratórios, requer a instituição financeira o reconhecimento de sua legalidade, por entender que não são abusivos.

Há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

No caso dos autos, analisando o
Contrato
de Empréstimo Pessoal n. 027000074288

verifico que a taxa mensal foi fixada em 22,00% ao mês (id. 11908450), enquanto ao tempo da contratação (09/07/2019) a taxa média de juros em operações de crédito pessoal não consignado era de 6,76%, o que torna o
quantum
fixado pelo banco flagrantemente abusivo.

É importante destacar que a diferença entre os juros acordados entre as partes e a taxa média de juros de mercado se explica pelo fato de que esta última é calculada com base na média aritmética dos juros praticados no mercado. Assim, sempre haverá valores um pouco abaixo e outros um pouco acima da média.

Todavia, no presente caso, é de se reconhecer a ilegalidade dos juros pactuados, mantendo-se a sentença neste capítulo.

No que se refere ao pedido de reforma deduzido por
IVANA DIAS
, não prospera o pleito de indenização por danos morais com fulcro no art. 187 do Código Civil, visto que ausente a constatação de ato ilícito praticado pela instituição bancária.

Isto porque, é pacífico neste e. TJES o entendimento de que cobrança abusiva de encargos contratuais não é apta por si só a autorizar reparação por danos morais. Vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – VÁRIOS CONTRATOS – ABUSIVIDADE RECONHECIDA EM ALGUNS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 8.
Em relação ao pedido de condenação do banco ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, é assente o entendimento deste e. Tribunal de que a simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; Apelação Cível 0006162-72.2020.8.08.0014; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julgado em: 02/08/2023)

[...] 4
. Dos danos morais. 4.1. Segundo o STJ, somente haverá indenização por danos morais se, além do descumprimento do contrato, ficar demonstrada circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade, o que não se confunde com o mero dissabor (RESP 1599224/rs, Rel. Ministro antonio Carlos Ferreira, quarta turma, julgado em 08/08/2017, dje 16/08/2017). 4.2. O caso em julgamento não apresenta essa situação de lesão à órbita extrapatrimonial da parte autora, porquanto a eventual [...] cobrança abusiva [é] hipótese de mero aborrecimento que se resolve com a restituição do indébito, com o que não configura dano moral (TJES, AP. Cív. 48120074132, Rel. Des. Álvaro manoel rosindo bourguignon, 2ª c. Cív. , j. 18.3.2014, DJ 26.3.2014) 5 dos honorários.
5.1. Pugna, por fim, o recorrente, pela condenação do recorrido em honorários. 5.2. Todavia, a procedência do pedido em questão é inviável pois o ora apelante sucumbiu quase na totalidade de seus pedidos, devendo, por isso, responder integralmente pela sucumbência. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0039270-09.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 17/11/2020; DJES 30/11/2020)

Por esta razão, no caso, não vislumbro abalo psicológico apto a autorizar eventual indenização, tratando-se de mero aborrecimento, conforme conclusão alcançada pelo d. Juízo de primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Majoro para 12% os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, em razão do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 24-28/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões